Tribunal: STF
Processo: RE 216130
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECEDENTE DO PLENÁRIO - AUSÊNCIA DE
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO - IRRELEVÂNCIA. Surge neutro o fato de
   acórdão relativo a precedente do Plenário no qual assentada
   óptica diversa da sustentada nas razões do extraordinário não
   haver sido publicado. O recurso extraordinário é apreciado à luz
   da Constituição Federal, ficando reforçada a conclusão do relator
   pelo enfoque prevalecente no Colegiado.